Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010745-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADA: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra decisão de essencialidade para o desenvolvimento da atividade empresarial da Recuperanda CONENGE (agravada) do imóvel registrado sob a matrícula no 94.048, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, objeto de garantia fiduciária em favor da agravante.
A agravante comenta que, transcorrido o período de blindagem – após, inclusive, a realização da assembleia geral de credores (21.05.2019), em 28/06/2019 requereu o prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade e em 25.07.2019, o Administrador Judicial emitiu parecer favorável; relata que o Juízo Recuperacional, em 23/01/2020, deferiu o pedido, autorizando o prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade.
Narra que, prosseguiu e finalizou os atos administrativos junto ao cartório de registro de imóveis, com a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, mas o Juízo de piso, revolvendo matéria já preclusa - contrariando o parecer do administrador judicial e sua própria decisão - determinou novamente a suspensão/cancelamento do procedimento, sob o argumento que o bem é essencial à atividade da empresa; alega que não se trata de bem essencial ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa, não compõe a sede e sim fica localizado ao lado desta.
Assevera que a dívida perseguida pela Cooperativa, encontra-se inadimplida desde 30/05/2018, não guardando qualquer correspondência com os reflexos da Pandemia do COVID-19, que alicerça a Recomendação n. 63 do CNJ; aduz, uma vez que a consolidação da propriedade fiduciária não implica imediatamente na perda da posse do bem pelo devedor, não há o que se falar na retirada do bem do patrimônio da empresa em recuperação judicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada (id 43129997).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Pois bem. A ora agravante peticionou nos autos para informar o fim do período de blindagem e a MMa. Juíza da causa determinou a intimação do Administrador Judicial, que assim se pronunciou em parecer assinado eletronicamente em 25.07.2019:
“(...) Destaca-se que o bem ora discutido, trata -se de imóvel localizado ao lado da sede da empresa e que é utilizado para o armazenamento de materiais de construção, máquinas, ferramentas e veículos da empresa, conforme laudo de perícia prévia elaborado pelo perito e anexado aos autos (ID14604742 – ID 14605065).
(...)
Ocorre que, na data de 21/05/2019 fora realizada Assembleia Geral de Credores – 2° convocação, ato no qual o Plano de Recuperação Judicial com o seu aditivo restou aprovado, de modo que, a blindagem conferida ao bem não mais subsiste.
(...)
Dessa forma, tem -se que uma vez expirado o período de blindagem e devidamente aprovado o Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores, cabe ao credor extraconcursal adotar as medidas pertinentes para o alcance do aludido bem.”
Por consequência, em decisão assinada eletronicamente na data de 23.01.2020, a MMa. Juíza da causa fundamentou:
“Pois bem. Na decisão de ID 18170531, determinei que fosse suspenso qualquer ato de expropriação do bem registrado sob a matrícula n° 94.048 - imóvel em garantia fiduciária à Cédula de Credito Bancário no B60620692-0 firmada entre a recuperanda e a referida Cooperativa - enquanto perdurasse o prazo de blindagem, vez que reconheci sua essencialidade ao desempenho da atividade empresarial.
Ocorre que ficou estabelecido como marco final da blindagem a deliberação do Plano em Assembleia Geral de Credores, sendo que no dia 21/5/2019 foi realizada Assembleia Geral de Credores – 2° convocação, ato no qual o Plano de Recuperação Judicial com o seu aditivo restou aprovado. Logo, a blindagem conferida ao aludido bem não mais persiste.
Sendo assim, o pedido formulado pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, merecer ser deferido.”
Portanto, em que pese o registro na decisão agravada, de que o imóvel é utilizado pela recuperanda na sua atividade produtiva, não há no parecer do Administrador Judicial a indicação expressa de que tal bem é essencial para o desenvolvimento das atividades da agravada, mas tão somente que está localizado ao lado da sede da empresa e que é utilizado para o armazenamento de materiais de construção, máquinas, ferramentas e veículos.
Ademais, não é caso de aplicação da Recomendação no 63, de 31 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, visto que o parecer do Administrador Judicial e a decisão de deferimento do pedido da agravante de consolidação da propriedade do bem registrado sob a matrícula n° 94.048 não são recentes. Trata-se de situação consolidada em momento anterior à referida recomendação.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora